Tribunal: STF
Processo: Rcl 61492
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Petição/STF nº 133.467/2023 (eDoc. 26). 



    Trata-se de petição na qual o beneficiário do ato reclamado Tadeu Michel Sacco alega que não foi citado para se defender na presente ação.



    Sustenta, em síntese, que “a ausência de citação é causa de nulidade absoluta, pois se trata de pressuposto de existência da relação processual ” (eDoc 26, p. 4).



    Aduz que "se a parte do processo não for citada, prejudicando ou cerceando seu direito de defesa deverá ocorrer a anulação do feito a partir da ocorrência do vício por se tratar de nulidade absoluta" (eDoc 26, p. 5).



    Ao final, requer “seja declarada a nulidade absoluta dos atos processuais a partir do vício apontado pela ausência de citação ou intimação da decisão, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de contestação” (eDoc 1, p. 9).



    De fato, da análise dos autos, constata-se que não houve a citação do beneficiário do ato reclamado (eDoc 18).



    Nada obstante, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que "a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF" (Rcl 65.766-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.04.2024).



    Nesse contexto, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, podem ser apresentadas pela parte beneficiária, em sede de recurso, após ser cientificada do teor da decisão do STF, nos autos do processo originário. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 66 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A conclusão adotada pelo ato reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), além das orientações firmadas na ADC 66 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/03/2021), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 65.484-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04.06.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSÃO NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO DE OFÍCIO. IMPROPRIEDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO CONFIGURADA. 1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 2. De acordo com o art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, a decisão de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal recorrido constitui marco de inauguração da competência do Supremo. 3. Tendo o Vice-Presidente do Tribunal de origem tornado, de ofício, sem efeito a decisão que admitiu o recurso extraordinário, mostra-se configurada usurpação da competência do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 61.511-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 03.06.2024).



    Ante o exposto, na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo a presente petição como agravo regimental e determino a intimação do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente